Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA
1. Embora os Tribunais superiores admitam a aplicação do princípio da insignificância quando apreendidas pequenas quantidades de munições desacompanhadas de arma de fogo, para reconhecimento do referido princípio, também devem ser analisados os requisitos que o caracterizam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. Não há como aplicar o Princípio da Insignificância para o réu reincidente.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime aberto, diante da reincidência do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.